Tribunal: TJDFT
Processo: 0700768-44.2023.8.07.0021
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação criminal, mantendo condenação por abandono de incapaz e ajustando a dosimetria da pena, ao fundamento de existência de omissão quanto à análise da incidência do concurso formal próprio, com repercussão no cálculo da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a incidência do concurso formal próprio (art. 70 do Código Penal), diante do reconhecimento de uma única conduta com pluralidade de vítimas, e se tal circunstância demandaria a revisão da dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afirma-se que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos dos arts. 619 e 620 do CPP, não se prestando à rediscussão do mérito.
4. Verifica-se que não há omissão no acórdão, pois a forma de concurso de crimes foi expressamente enfrentada ao se adotar o concurso material, com a soma das penas individualmente fixadas para cada vítima.
5. Esclarece-se que a referência a “um episódio” no acórdão não implica reconhecimento automático de concurso formal, sobretudo quando há pluralidade de vítimas titulares de bens jurídicos autônomos.
6. Reconhece-se que, embora inseridas em um mesmo contexto fático, as condutas atingiram vítimas distintas, justificando a aplicação do concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).
7. Conclui-se que a pretensão recursal busca rediscutir o enquadramento jurídico adotado, com objetivo de redução da pena, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.
8. Reafirma-se que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios previstos no art. 619 do CPP.
2. Não há omissão quando o acórdão adota expressamente o concurso material de crimes, ainda que não enfrente tese de concurso formal suscitada posteriormente.
3. A existência de uma única conduta em contexto fático não impõe, por si só, o reconhecimento do concurso formal, especialmente quando há pluralidade de vítimas com bens jurídicos distintos.
4. A definição da forma de concurso de crimes integra o mérito da dosimetria e não pode ser revista em embargos de declaração sem vício específico.